Tribunal: TJPA
Processo: 0001349-15.2007.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001349-15.2007.8.14.0006

RECORRENTE: FRANCISCO BATISTA DA SILVA IRMAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0001349-15.2007.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RECORRENTE: FRANCISCO BATISTA DA SILVA IRMAO

REPRESENTANTE: MICHELLY CRISTINA SARDO NASCIMENTO OAB/PA 20.085

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA E LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCISCO BATISTA DA SILVA IRMÃO contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em razão de ter, em tese, efetuado disparos de arma de fogo que resultaram na morte de RAIMUNDO VALENTE DE FIGUEIREDO NETO, companheiro de sua filha. A defesa pleiteia a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, a absolvição sumária por legítima defesa ou legítima defesa putativa e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão ausentes indícios suficientes de autoria a justificar a impronúncia; (ii) estabelecer se a prova dos autos autoriza a absolvição sumária por legítima defesa ou legítima defesa putativa; e (iii) determinar se a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal é manifestamente improcedente a ponto de ser excluída na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se demandando certeza quanto à responsabilidade penal.

4.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo de Necropsia e pelo Laudo de Levantamento do Local com cadáver, que atestam a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

5.

Os indícios de autoria mostram-se presentes, pois o próprio acusado admite ter efetuado os disparos, além de haver testemunho que o coloca na cena do crime e o identifica como condutor do veículo que deixou o local após os tiros.

6.

A impronúncia somente se justifica quando ausentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, hipótese não verificada, devendo prevalecer, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate.

7.

A absolvição sumária por legítima defesa pressupõe prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não ocorre diante de versões conflitantes e da indicação pericial de disparo pelas costas, circunstância que fragiliza a tese de reação imediata a agressão atual.

8.

A alegação de legítima defesa putativa demanda exame aprofundado das circunstâncias fáticas e da razoabilidade do suposto erro, providência incompatível com o juízo de admissibilidade da acusação.

9.

A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente é cabível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica, pois o disparo na região dorsal e o contexto fático descrito nos autos conferem suporte mínimo à sua submissão ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível juízo de certeza quanto à responsabilidade penal.

2.

A absolvição sumária por legítima defesa ou legítima defesa putativa somente se admite quando comprovada de forma inequívoca, não bastando versões conflitantes nos autos.

3.

A qualificadora somente pode ser excluída na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, RESE nº 0800633-70.2022.8.14.0024, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026; TJPA, RESE nº 0057828-27.2015.8.14.0045, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 07.07.2025; TJPA, RESE nº 0800565-21.2021.8.14.0133, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026; STJ, HC 399.109/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no AREsp 2089844/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2514383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2260001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FRANCISCO BATISTA DA SILVA IRMÃO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Conforme descrito na denúncia, na noite de 14 de janeiro de 2007, por volta das 20h30min, no endereço situado na Cidade Nova VI, WE 59, nº 1252, o acusado, utilizando-se de arma de fogo, teria causado a morte de
RAIMUNDO VALENTE DE FIGUEIREDO NETO
, companheiro de sua filha.

Segundo as informações constantes dos autos, a vítima compareceu ao referido local, onde também se encontrava o denunciado, pai da companheira da vítima. Na ocasião, o acusado teria conduzido a vítima para o interior da garagem, iniciando-se uma discussão que evoluiu para agressão física, sendo momentaneamente contida pela esposa do denunciado. Em seguida, o réu teria se armado com um revólver e efetuado diversos disparos contra a vítima, atingindo-a inclusive pelas costas, o que ocasionou sua morte.

Encerrada a primeira fase do
judicium accusationis
, o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 32241615 – ps. 1/8).

Irresignado, o acusado interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese: (a) ausência de indícios suficientes de autoria; (b) ocorrência de legítima defesa ou legítima defesa putativa; e (c) afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (ID 32241617 – ps. 1/4).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão de pronúncia (ID

32241623 – ps. 1/8).

Submetida a decisão ao juízo de retratação, esta foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 32241624 – p. 1).

A Procuradoria de Justiça (ID

34081910), do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do
recurso
, para manter a decisão de
pronúncia
nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo a proferir o voto.

1.DA IMPRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

Nas razões recursais, a Defesa requer a impronúncia do réu, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento.

A decisão de pronúncia encontra-se em harmonia com os preceitos legais e com a competência constitucional do Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, segundo o qual o magistrado pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Como é cediço, nos delitos dolosos contra a vida, a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza plena acerca da autoria, mas apenas elementos indiciários aptos a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

A impronúncia, prevista no art. 414 do CPP, somente se justifica quando ausente prova da materialidade do delito ou quando os indícios de autoria se revelarem manifestamente insuficientes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesta fase processual, cumpre ao julgador limitar-se à verificação da ocorrência do fato e da presença de indícios de autoria, sendo incabível incursão aprofundada no conjunto probatório, por se tratar de juízo preliminar de admissibilidade.

No caso dos autos, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia (Id nº 32241516 - págs. 4/5), que atesta a morte de Raimundo Valente de Figueiredo Neto em razão de disparos de arma de fogo, bem como pelo Laudo de Levantamento do Local com cadáver (Id nº 32241516 - págs. 6/8).

Quanto à autoria, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente o interrogatório judicial do acusado, revelam indícios suficientes, uma vez que este admitiu ter efetuado os disparos que vitimaram o ofendido, corroborando a narrativa acusatória.

Dessa forma, os depoimentos testemunhais e os documentos acostados aos autos constituem lastro probatório mínimo apto a sustentar a decisão de pronúncia, inviabilizando o pleito de impronúncia, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Observa-se:

Em juízo, a testemunha José Luzileno Reis da Silva, afirmou:

“(...) Que não presenciou os fatos; Que escutou três disparos e pela janela viu a vítima cambaleando e caindo no chão; Que o acusado era pessoa violenta e que soube, posteriormente, que o autor seria o acusado; Que soube que o motivo do crime seria um relacionamento entre a vítima e a filha do acusado (...)

A testemunha Paulo Sérgio Medeiros, em juízo, afirmou:

“(...) Que não presenciou os fatos; Que ouviu os disparos e abriu a porta de sua casa, momento em que viu um carro arrancando em alta velocidade e viu a vítima morta; Que depois ouviu comentários que o autor seria o sogro da vítima (ora acusado) (...)”

A informante Luciana Karina Furtado Medeiros, em juízo, afirmou:

“(...) Que no dia dos fatos ouviu uma discussão e viu o portão se abrir e a senhora da frente puxando a vítima para fora, que neste momento a mão da depoente a puxou para dentro de casa, momento em que se ouviu os disparos; Que o acusado era pessoa esquentada; Que a vítima tinha um filho recém-nascido com a filha do acusado; Que após o disparos escutou um carro saindo; Que na época, seu marido viu o acusado sair apontando uma arma e depois disso, o acusado nunca mais apareceu no local (...)”

A testemunha Dayse Tamires Franco Figueiredo, em juízo, relatou:

“(...) Que é tia da vítima; Que semana antes do crime teve uma discussão com a filha do acusado sobre o filho da vítima; Que no momento da discussão, a filha do acusado informou que seu pai (réu) tinha arma de fogo, bem como já havia matado uma pessoa em Pernambuco, mas “não deu em nada” (textuais); Que depois elas fizeram as pazes (...)”

A testemunha Odivan Melo Figueiredo, em juízo, afirmou:

“(...) Que é pai da vítima; Que a vítima tinha um filho com a filha do acusado; Que a filha do acusado dizia que o réu andava armado “e não era pouco” (textuais); Que soube através de vizinhos que o réu era o autor do crime (...)”

A testemunha Walter Pereira de Miranda, em juízo, afirmou:

“(...) Que no dia dos fatos ouviu os disparos e somente saiu da residência com cerca de 5 a 10 minutos depois; Que visualizou uma caminhonete verde saindo, mas não conseguiu identificar quem era o condutor (...)”

A testemunha Carlos Victor Moraes Silva, em juízo, afirmou:

“(...) Que estava na casa da namorada, que fica cerca de 20 metros do local dos fatos e visualizou o acusado e a vítima discutindo; Que entrou para a casa, momento em que ouviu os disparos e, ao visualizar pela janela, viu um carro saindo em alta velocidade; Que o acusado era quem conduzia o veículo (...)”

A informante Quiteria Enilda Batista da Silva, em juízo, afirmou:

“(...) Que era ex-esposa do réu; Que a vítima chegou batendo no acusado e derrubando o réu no chão, foi quando aconteceu os disparos (...)”

Em juízo, o réu FRANCISCO BATISTA DA SILVA IRMÃO afirmou:

“(...) Que confirma os fatos narrados na denúncia; Que nesse dia a vítima chegou batendo na minha filha, porque eles estavam separados e ele não aceitava a separação; Que ele chegou batendo nela e chamando ela de vagabunda; Que eu perguntei o porquê de ele chegar daquela forma em casa; Que nesse momento ele veio e me empurrou, me chutou e me deu um soco; Que a gente entrou em luta corporal e empurrei ele para fora da casa; Que ele começou tentar entrar na casa de novo e eu voltei para trás e encontrei a arma dele que tinha caído; Que nunca usei arma; Que ele entrou na casa e eu falei para ele sair; Que ele continuou vindo para cima de mim e foi quando eu atirei nele; Que não lembra porque o tiro foi nas costas da vítima (...)”

Embora a Defesa alegue fragilidade probatória quanto à autoria, observa-se a existência de conjunto indiciário coeso que autoriza a submissão do acusado a julgamento popular, preenchendo-se os requisitos necessários ao juízo positivo de admissibilidade.

Ressalte-se que, nesta etapa procedimental, prevalece o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente incumbido de apreciar a responsabilidade penal nos crimes dessa natureza.

Assim, não merece guarida a tentativa de afastar o julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto a decisão de pronúncia possui natureza declaratória e não implica exame aprofundado do mérito da causa, limitando-se a reconhecer a viabilidade da acusação para apreciação pelo juízo competente.

No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTONIO TEODORO DOS SANTOS, GILSON MENDES SANTOS e MOACIR MENDES SANTOS contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, que os pronunciou pela suposta prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A acusação se refere a tentativa de homicídio praticada em contexto de disputa possessória, com disparos de arma de fogo que atingiram duas vítimas. A defesa recorre, pleiteando a impronúncia, absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para crime não doloso contra a vida e afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a legítima defesa está comprovada a ponto de ensejar absolvição sumária; (ii) estabelecer se há ausência de animus necandi a justificar a impronúncia; (iii) determinar se há elementos que autorizem a desclassificação para crime não doloso contra a vida; e (iv) verificar se as qualificadoras podem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente de ilicitude, o que não ocorre no caso, diante de versões conflitantes entre vítimas, testemunhas e acusados, sendo incabível a valoração aprofundada dos fatos nesta fase.

4. A impronúncia depende da inexistência de indícios de dolo, o que não se verifica, dado que há disparo em região vital da vítima e evidências que apontam intenção de matar, ainda que em tese.

5. A desclassificação para delito não doloso contra a vida demanda demonstração clara de ausência de animus necandi, o que também não se confirma, sendo as dúvidas sobre a intenção do agente matéria afeta ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes nem incompatíveis com os indícios dos autos, devendo ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando a prova da excludente for incontroversa, o que não se verifica na presença de versões contraditórias.

2. Havendo indícios da intenção de matar, é incabível a impronúncia ou desclassificação para crime não doloso contra a vida, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate.

3. As qualificadoras imputadas na denúncia somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com os elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Processo nº 0005786-13.2014.8.13.0514, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 24.10.2017; TJMS, RSE nº 0000045-18.2015.8.12.0018, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 02.05.2019.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800633-70.2022.8.14.0024 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

2.DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA OU LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA

A Defesa sustenta que o recorrente agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, ou, subsidiariamente, sob a modalidade putativa, ao argumento de que a vítima teria iniciado agressões físicas contra sua filha e contra ele próprio, adentrando o imóvel e dando causa a confronto corporal.

Não obstante, a absolvição sumária fundada no art. 415, IV, do Código de Processo Penal pressupõe demonstração cabal, inequívoca e indene de dúvidas acerca da ocorrência da excludente, ou seja, prova segura de que o agente atuou para repelir agressão injusta, atual ou iminente, mediante uso moderado dos meios necessários.

Na hipótese dos autos, embora haja referência a desentendimento seguido de vias de fato, o acervo probatório não evidencia, de forma inconteste, que o disparo tenha sido efetuado em contexto de agressão atual e inevitável. Ao revés, o laudo necroscópico indica que a vítima foi alvejada pelas costas, circunstância que, ao menos em análise perfunctória, enfraquece a versão de reação imediata a ataque frontal.

Outrossim, há indícios de intervenção de terceiros para apartar a contenda, o que sugere a interrupção ou, ao menos, a diminuição da agressão inicial, tornando questionável a alegada necessidade do disparo. Soma-se a isso o fato de o acusado ter deixado o local após os tiros, sem prestar qualquer assistência à vítima, comportamento que igualmente deverá ser sopesado pelo Conselho de Sentença.

No tocante à legítima defesa putativa, também não se verifica prova firme de erro justificável quanto à suposta existência de agressão injusta. A análise acerca da razoabilidade da alegada percepção equivocada do agente demanda exame aprofundado do conjunto probatório, especialmente da prova oral e das circunstâncias fáticas, providência incompatível com esta fase processual.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III, do CP. A defesa sustentou, em sede recursal, a absolvição sumária por legítima defesa, a impronúncia por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há elementos suficientes para a absolvição sumária por legítima defesa; (ii) é possível o reconhecimento da impronúncia por ausência de indícios de autoria; e (iii) se a conduta do acusado comporta desclassificação para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, não se exigindo certeza ou exaurimento da prova.

4. A materialidade foi demonstrada por laudo pericial e apreensão da arma utilizada, enquanto os indícios de autoria resultam de depoimentos da vítima, testemunhas e flagrante.

5. A tese de legítima defesa não se sustenta na fase de pronúncia diante da ausência de prova de agressão prévia ou ameaça concreta pela vítima, tampouco da posse de arma branca por ela.

6. Os golpes desferidos em regiões vitais com arma branca sugerem a presença de
animus necandi
, sendo incabível a desclassificação nesta fase, por demandar juízo valorativo do Tribunal do Júri.

7. A impronúncia também não é cabível, pois os elementos indiciários justificam o envio do acusado a julgamento pelo júri popular, com fundamento no princípio do
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

"
Tese de julgamento
:1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que existam versões conflitantes.

2. A tese de legítima defesa exige prova robusta para absolvição sumária, o que não se verifica na fase de pronúncia.
3. A desclassificação e a impronúncia somente se justificam quando ausente justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414 e 589; CP, arts. 121, § 2º, III, e 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 399.109/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2018.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0057828-27.2015.8.14.0045 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/07/2025)

Desse modo, inexistindo comprovação inequívoca da excludente de ilicitude e encontrando a tese defensiva resistência nos elementos coligidos aos autos, a controvérsia deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, não havendo fundamento para afastar a decisão de pronúncia neste momento processual.

3.DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, IV DO CP

Em caráter subsidiário, a Defesa requer a retirada da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, ao argumento de que inexistem elementos concretos que demonstrem a surpresa ou a impossibilidade de reação da vítima, sustentando, ainda, que não houve testemunha presencial do exato momento do disparo.

Na fase de pronúncia, a exclusão de qualificadora somente se admite quando esta se revelar manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada do conjunto probatório. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

No caso em exame, a qualificadora encontra amparo no panorama fático delineado nos autos. Conforme consignado na decisão de pronúncia, o laudo necroscópico aponta que a vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo na região dorsal, circunstância que, em tese, revela compatibilidade com a hipótese de ação que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Acrescente-se que, segundo a narrativa fática acolhida no juízo de admissibilidade, houve prévia discussão seguida de luta corporal, com a intervenção de terceiro para separar os envolvidos, sobrevindo, na sequência, os disparos e a evasão do acusado. Tais elementos — notadamente o tiro pelas costas em contexto de súbita alteração da dinâmica do confronto — mostram-se suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão da qualificadora ao crivo do Conselho de Sentença.

Cumpre assinalar, ainda, que não prospera a alegação defensiva de que a inexistência de testemunha presencial do exato momento do disparo afastaria a incidência da qualificadora.

No rito do Tribunal do Júri, a reconstituição da dinâmica delitiva pode decorrer de prova técnica aliada a testemunhos indiretos, competindo aos jurados a decisão final acerca da eventual ocorrência de surpresa, emboscada ou efetiva redução da capacidade de defesa da vítima.

Desse modo, ausente demonstração de manifesta improcedência da qualificadora, impõe-se sua preservação na decisão de pronúncia, a fim de que o Tribunal do Júri, à luz da plenitude de defesa e da soberania dos veredictos, delibere em definitivo sobre sua incidência.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, havendo suporte probatório mínimo, deve a qualificadora ser mantida na decisão de pronúncia, reservando-se ao Conselho de Sentença a análise definitiva acerca de sua configuração.

Desse modo, presentes indícios suficientes quanto à qualificadora imputada, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia também nesse particular, para que o Tribunal do Júri delibere sobre a matéria fática.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS.

QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por DIONES CARRERA DE OLIVEIRA e DIEGO CARRERA DE OLIVEIRA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, que os pronunciou como incursos no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima D.O.N. A defesa alegou ausência de justa causa para a pronúncia, requerendo a impronúncia, a desclassificação para infração penal diversa e o afastamento das qualificadoras. O Ministério Público, em primeiro e segundo graus, manifestou pela manutenção da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos recorrentes por tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da imputação para crime não doloso contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A sentença está lastreada em prova documental (laudo médico) e em depoimentos colhidos em juízo, que indicam lesões graves em região vital e o uso de instrumentos perfurocortantes, apontando plausibilidade do
animus necandi
.

3.

Alegações defensivas relativas à ausência de dolo, legítima defesa ou à desclassificação da conduta demandam exame aprofundado de mérito, incompatível com a fase de admissibilidade da acusação.

4.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo em elementos dos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo sua análise ser remetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

5.

A exclusão de qualificadoras ou absolvição sumária nesta fase processual somente é cabível diante de prova incontroversa e inequívoca, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza sobre a responsabilidade penal.

2.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência do Tribunal do Júri.

3.

A análise de teses absolutórias ou desclassificatórias demanda aprofundado exame probatório, incompatível com a fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2089844/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024. STJ, AgRg no AREsp 2514383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024. STJ, AgRg no AREsp 2260001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800565-21.2021.8.14.0133 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do
recurso
e lhe nego provimento, mantendo a
sentença
de
pronúncia
recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026